Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
No que tange ao pedido contido na petição Id. 35904911, verifico que seu objeto está contido nos embargos Id. 35872150. Portanto nada a prover quanto a tal pedido, o qual será analisado por conta do julgamento do recurso interposto. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID. 35872150, opostos por ALEXANDRE RODRIGUES CRUZ. Após, intime-se o assistente da acusação para igualmente se manifestar. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator